Tribunal: TJMT
Processo: 1008658-31.2016.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008658-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - SENTENÇA DE NATUREZA DIVERSA DA PEDIDA NA PETIÇÃO INICIAL -
EXTRA PETITA
–
“ERROR IN PROCEDENDO”
- SENTENÇA CASSADA - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE.

1. Por imperativo constitucional e infraconstitucional, as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, sendo vedado ao magistrado
proferir decisão de natureza diversa da requerida (art. 492 do CPC)
.

2. Ocorre o julgamento
extra petita
e consequente
error in procedendo
quando o juiz aprecia questões ou concede provimentos que não foram objeto de pedido pelo autor da ação ou atribui aos fatos invocados consequências jurídicas não deduzidas na demanda, violando o princípio da congruência e o disposto nos artigos 141 e 492 do CPC.

3. A sentença
extra petita

constitui nulidade absoluta e deve ser cassada para que o julgamento do mérito seja devolvido ao juízo de primeiro grau, que deverá julgá-lo nos exatos limites delineados pela petição inicial.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
Agrotorta Indústria e Comércio de Rações Ltda

contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela Cautelar n.º 1008658-31.2016.8.11.0041, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Nas razões do recurso (id. 108581490), a Apelante apresenta as seguintes razões para a reforma da sentença:

- houve erro de premissa fática na sentença, pois não foi requerida a anulação do crédito tributário decorrente dos TADs mencionados na inicial;

- o cerne da questão discutida nos autos busca decisão sobre a quem cabe a produção da prova sobre a condição do milho por si negociado, se beneficiado, ou não;

- a fiscalização estadual não detém competência técnica para definir, no ato da fiscalização, se o milho transportado é ou não beneficiado e que, para tanto, se faz necessária a prévia coleta de amostras físicas do produto para subsidiar a confecção de laudo de classificação subscrito por profissional habilitado e que ateste as características previstas na IN n.º 60/2011 do MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença apelada, em razão da
ratio decidendi
adotada no julgamento destoar do verdadeiro contexto fático e jurídico exposto pela Apelante.

O recurso é tempestivo (id. 108581497).

Contrarrazões do apelado no id. 108581501, defendendo a legalidade dos TADs lavrados em desfavor da Apelante e pugnando pelo desprovimento da Apelação.

Petição da Apelante (id. 151890153), acompanhada de documentos, trazendo fato novo aos autos, dando conta da anulação, pela via administrativa, dos TADs lavrados em seu desfavor, tendo o Apelado se quedado silente, deixando transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar sobre os fatos arguidos, embora intimado para tanto (id. 164033692).

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, nos termos do parágrafo único do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A despeito do fato novo
ventilado após a interposição deste recurso
, ora comunicado pela Apelante na petição de
id. 151890153, onde informa que houve a anulação, na seara administrativa, dos TADs mencionados em sua petição inicial, não vislumbro que tenha o condão de interferir no julgamento da Apelação.

Inclusive, a própria apelante aborda, na petição acima mencionada, o motivo pelo qual os TADs não guardam aderência ao mérito recursal, ao dizer que a sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao considerar que estaria postulando em juízo a anulação de crédito tributário, quando a ação proposta seria de cunho meramente declaratório.

Ao mencionar os TADs em sua petição inicial, a Apelante o faz como causa de pedir da ação, buscando a declaração de seu direito em continuar comercializando milho beneficiado ao abrigo das regras do PRODEIC, até que expirado o benefício.

Assim, se o ponto principal do recurso visa a anulação da sentença por ser
extra petita
e se a Apelante não está questionando o crédito tributário constituído por meio dos TADs anulados, não há razão para que os fatos expostos na petição em comento sejam abordados neste julgamento.

Afastada a alegação de ocorrência de fato novo, constato que o p
ropósito recursal cinge-se, como dito, à análise quanto à aduzida prolação de sentença
extra petita

pelo juízo
a quo
, que teria analisado questão diversa daquela abordada pela ora Apelante na ação, onde não se buscava a anulação do crédito tributário ou dos TADs lavrados pelo fisco estadual (como abordado na sentença), mas sim, o pronunciamento judicial sobre a quem caberia a prova sobre a condição do milho que comercializa, se produto de beneficiamento, ou não.

Pois bem.

Ao ajuizar a presente ação, a Apelante formulou o seguinte pedido:

“
Por final, requer seja julgado PROCEDENTE o pedido no sentido de
declarar o direito da autora de continuar comercializando milho beneficiado ao abrigo das regras previstas do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, até que expire o prazo previsto no “termo de acordo” firmado com o Estado (junho/2021)
, confirmando a tutela inicialmente concedida e condenando a parte adversa no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados segundo o prudente critério de Vossa Excelência
” (
g.n.
)(id. 108577987).

Como causa de pedir da ação, a Autora relata ser beneficiária do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso -PRODEIC, estando credenciada para comercializar milho beneficiado.

Afirma que, apesar de negociar o milho beneficiado, tem sido alvo da atuação dos agentes fiscais do requerido, que têm realizado a apreensão indiscriminada de seus carregamentos, sob a motivação de que se trata de milho
in natura
e, não, milho beneficiado.

Entende, contudo, que a classificação do milho, como beneficiado ou
in natura
, somente pode ser feita por profissional qualificado para esse fim e que os fiscais de tributos do Estado não detêm esse conhecimento, razão pela qual busca a tutela jurisdicional para que lhe seja garantido o direito de comercializar o milho beneficiado, ao abrigo do PRODEIC.

Fixados os pontos necessários da petição inicial, o exame da sentença objurgada revela que, ao julgar o mérito da lide, pela improcedência do pedido, o juízo
a quo
tratou a questão como se a Apelante buscasse a anulação dos TADs lavrados pelo Apelado,
verbis
:

Pois bem. Nos TADs sub judice, a fiscalização consignou que não se trata de operação de saída de milho beneficiado, ou seja, cuida-se de milho em grãos, produto in natura, não considerados, pois, industrializados, de sorte que a saída das mercadorias não estavam acobertadas (sic) pelo benefício fiscal (PRODEIC).

Cabe ressaltar que no presente caso, não ficou provado que os produtos referentes aos TADs passaram por procedimentos industriais, sendo, dessa forma, considerados, grãos em estado natural de modo que, deveria constar como fornecedor, obrigatoriamente, um produtor rural ou armazém.

Com efeito, uma vez que parte autora não demonstrou que o produto transportado sofreu o processo de industrialização, agiu com acerto o Agente Fiscal ao lavrar os TADs sub judice, em razão da inaplicabilidade do benefício do PRODEIC na operação em questão.

(...)

Assim, diante da indevida utilização dos benefícios do PRODEIC e da não demonstração correta da origem dos produtos transportados, se mostra legítima a lavratura do TAD n. 1125255-1 e do TAD n. 1125244-6.
(id. 108581482, pp. 4/5)

O trecho da sentença, acima destacado, deixa à evidência que foi ela proferida à revelia dos limites estabelecidos na petição inicial da ação proposta, o que a caracteriza como
extra petita
.

Nesse caso, há evidente violação ao disposto nos artigos 141 e 492 do CPC, que vedam ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Destarte, a sentença com tal característica é uma sentença nula, por atentar não somente contra dispositivo de lei, como também contra o princípio da congruência, em manifesto
“error in procedendo”
, sujeitando-se a ser sanada pela cassação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - POLÍTICAS PÚBLICAS - APRECIAÇÃO DE TESE NÃO ALEGADA PELA PARTE
-
JULGAMENTO EXTRA PETITA

- REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECAR O PEDIDO - JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PRELIMINARES ACOLHIDAS –
SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO
.

1 -
Tendo a sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida
.

2 - Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida.

3. Na hipótese em que resta configurado, além do julgamento extra petita, o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito, mesmo após a parte ter requerido a produção de prova, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para a instrução processual.”

(N.U 0002912-98.2012.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/08/2022, publicado no DJE 12/09/2022) (g.n.)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA -
UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO TRAZIDO PELAS PARTES - ERROR IN PROCEDENDO
-
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492, DO CPC - DECISÃO EXTRA PETITA
- PRELIMINAR ACOLHIDA -
SENTENÇA ANULADA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO
.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da sentença
.

No caso, tendo a r. sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida, após a realização de nova instrução probatória, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento.

(N.U 1011307-44.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 18/05/2022, publicado no DJE 23/05/2022) (g.n.)

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para
cassar a sentença
apelada, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que ali seja proferido novo julgamento nos exatos limites da lide.

Sem condenação em honorários, pois estes são cabíveis apenas ao final, quando julgado o mérito da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023